Tribunal: TJDFT
Processo: 0718431-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718431-11.2019.8.07.0000 RECORRENTE: SALVE RAINHA COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME RECORRIDA: ADELINE BEZERRA DELGADO FLAESCHEN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBAS SALARIAIS. IMPENHORABILIDADE. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. NÃO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A regra da impenhorabilidade salarial é mitigada pelo disposto no art. 833, § 2o, do CPC, segundo o qual é admitida a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar, bem como a penhora das importâncias salariais excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos. 2) Não há que se falar em retenção de percentual do salário do devedor para adimplemento de dívida que não ostenta caráter alimentar, mormente quando não demonstrado que, ainda que deferida eventual penhora parcial, o valor recebido seria suficiente para sua subsistência e de sua família. 3) Agravo de instrumento desprovido. A recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado os artigos 789, 824, 833, inciso IV, e 834, todos do Código de Processo Civil, porque a impenhorabilidade de verbas salariais pode ser flexibilizada para admitir a penhora parcial dos rendimentos da recorrida, com vistas à satisfação do crédito sem o prejuízo do seu sustento. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJGO. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 789, 824, 833, inciso IV, e 834, todos do CPC, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, a turma julgadora entendeu no ID 12610012 – Pág. 6 que “as informações trazidas não permitem concluir que, com a penhora determinada, o valor que receberia a agravada seria suficiente para sua subsistência e manutenção de sua família, pois, em que pese a remuneração por ela auferida, inexistem dados acerca de suas despesas”. Ocorre que, para alterar tal entendimento, é indispensável reapreciar fatos e provas, providência obstada pelo verbete sumular 7 da Corte Superior (AgInt no AREsp 1488600/DF, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 5/11/2019), cuja barreira é aplicável ao apelo fundamentado na divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp 1531500/MS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 4/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015